Tribunal: TCU
Processo: 029.137/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria no Hospital Walter Cantídio vinculado à UFC/CE

Inteiro teor:
Acórdão 192/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de fiscalização de orientação centralizada, Fiscalis 463/2016, realizada no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), gerenciado à época pela Sociedade de Assistência a Maternidade Escola Assis Chateubriand - Semeac, com amostra selecionada com base em modelo probabilístico de risco, com objetivo de avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação da empresa Edcon Comércio e Construções Ltda., abrangendo volume de recursos da ordem de R$ 18.552.224,05, referente a dois contratos, 15/2012 e 16/2012. Considerando que, por meio do Acórdão 2846/2020-TCU-Plenário , o Tribunal aplicou multas a alguns responsáveis em razão de irregularidades identificadas na fiscalização, Considerando que, de acordo com comprovantes de pagamento inseridos às peças 347-348 e instrução elaborada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc), o responsável Florentino de Araujo Cardoso Filho recolheu integralmente a multa individual que lhe foi cominada por este TCU, não remanescendo saldo devedor em face desse responsável, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) está de acordo com a análise e proposta da Seproc, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) expedir quitação de dívida ao responsável Florentino de Araujo Cardoso Filho, ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi cominada pelo Tribunal, por meio do item 9.1 do Acórdão 2846/2020-TCU-Plenário ; b) enviar cópia deste Acórdão à Universidade Federal do Ceará (UFC) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 029.137/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 006.443/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.138/2016-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 006.441/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.445/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.647/2023-9 (MONITORAMENTO); Processo 032.421/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adolfo Bruno Férrer Bezerra de Menezes (XXX.207.503-XX); Florentino de Araujo Cardoso Filho (XXX.652.963-XX); José Luciano Bezerra Moreira (XXX.096.413-XX); Rafael Henriques de Araújo Neto (XXX.369.523-XX); Suely Beserra de Castro (XXX.188.503-XX). 1.3. Interessados: Edcon Comercio e Construcoes Ltda. (86.712.247/0001-56); Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Maria Glicia Conde Santiago (OAB-CE 23767) e Rodrigo do Nascimento Santos (OAB-CE 23416), representando Universidade Federal do Ceará; Adriano Fernandes da Cunha (OAB-CE 29396) e Carla Albuquerque Marques (OAB-CE 15650), representando Florentino de Araujo Cardoso Filho; Brunilo Jaco de Castro e Silva Filho (OAB-CE 4073), Paulo Jaco de Castro e Silva e outros, representando Suely Beserra de Castro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.